Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-52.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001041-52.2018.8.14.0051

APELANTE: CARLA FLEXA SAITA

APELADO: SANTANDER FINANCIAMENTOS, AIMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0001041-52.2018.8.14.0051

APELANTE: CARLA FLEXA SAITA

ADVOGADO: LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL

APELADO: SANTANDER FINANCIAMENTOS E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADOS: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito e determinando a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, além de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora foi negativada indevidamente, apesar de decisão judicial anterior favorável, não tendo realizado transações com as rés, sendo seu nome incluído indevidamente como avalista de contrato de financiamento.

As instituições financeiras não apresentaram o contrato alegado, não cumprindo com o ônus da prova estabelecido pelo artigo 373, II, do CPC, configurando falha na prestação do serviço nos termos do CDC,

pelo que o recurso de apelação interposto pelas instituições financeiras não pode ser provido.

A majoração da indenização por danos morais não se mostra adequada, sendo mantido o valor fixado em R$ 5.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, dessa forma, não deve ser provido o recurso de apelação interposto pela autora.

Recursos de apelação desprovidos, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0001041-52.2018.8.14.0051

APELANTE: CARLA FLEXA SAITA

ADVOGADO: LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL

APELADO: SANTANDER FINANCIAMENTOS E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADOS: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARLA FLEXA SAITA e por SANTANDER FINANCIAMENTOS e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra sentença do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CARLA FLEXA SAITA contra SANTANDER FINANCIAMENTOS e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com o objetivo de obter a declaração de inexistência de débito, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a reparação por danos morais.

Alega a parte autora que, em 22/01/2018, foi negativada indevidamente pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, mesmo após ter obtido decisão favorável em processo anterior contra o Santander Financiamentos, que determinava a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Narra que não realizou nenhuma transação com as instituições demandadas e que seu nome foi incluído indevidamente como avalista de um contrato de financiamento, supostamente assinado pelo seu irmão. Afirma que tal negativação causou-lhe diversos transtornos, impedindo-a de obter um financiamento imobiliário.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a conduta das instituições financeiras foi ilícita, causando-lhe dano moral in re ipsa. Sustenta que, conforme o artigo 14 do CDC, combinado com os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a responsabilidade das rés é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a caracterização do dano moral.

Por fim, requer que seja declarada a inexistência do débito no valor de R$ 87.057,00 (oitenta e sete mil e cinquenta e sete reais) e que seja condenada as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sua contestação, o SANTANDER FINANCIAMENTOS alegou que não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que a parte autora celebrou contrato de cédula de crédito bancário na qualidade de avalista, sendo, portanto, corresponsável pelo débito. Argumenta que o aval dado pela autora a torna solidariamente responsável pelo pagamento da dívida, independentemente de qualquer benefício de ordem. Ressalta que o contrato foi devidamente assinado pela autora e que o banco cumpriu todas as exigências legais para a aprovação do financiamento, incluindo a inclusão de um avalista.

Por fim, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora, sustentando que não há prova de qualquer dano moral sofrido pela mesma, pois a negativação decorreu do inadimplemento contratual da autora.

O MM. Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, julgou procedentes em parte os pedidos da autora, al, declarando a inexistência da dívida , determinando a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento. Determinou que as instituições financeiras rés se abstivessem de realizar novas cobranças decorrentes do contrato mencionado e ainda condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Condenou as requeridas ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs apelação, requerendo a majoração do valor da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), argumentando que o valor fixado em primeira instância não atende ao caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais.

O banco apelado, por sua vez, também interpôs apelação, requerendo a reforma total da sentença, sustentando que não houve falha na prestação dos serviços e que a negativação foi legítima, uma vez que a autora figurou como avalista do contrato de financiamento.

Nas contrarrazões, a autora reiterou seus argumentos pela manutenção da sentença e pela majoração da indenização, enquanto o banco reiterou seus argumentos pela improcedência dos pedidos da autora.

É o relatório.

Para a pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0001041-52.2018.8.14.0051

APELANTE: CARLA FLEXA SAITA

ADVOGADO: LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL

APELADO: SANTANDER FINANCIAMENTOS E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADOS: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço do Recurso de Apelação.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Carla Flexa Saita, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 87.057,00, determinando a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, condenando as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A autora, inconformada, interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração do valor da indenização para R$ 30.000,00, argumentando que o valor fixado em primeira instância não atende ao caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais.

Por sua vez, as instituições financeiras recorreram, sustentando que a negativação foi legítima, uma vez que a autora figurou como avalista de contrato de financiamento, e que não houve falha na prestação dos serviços.

Analisando detidamente os autos, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau agiu com acerto ao declarar a inexistência do débito e determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, uma vez que as rés não apresentaram o contrato que alegam ter sido firmado pela autora na condição de avalista. O ônus da prova, nesse caso, incumbia às instituições financeiras, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi atendido, bem como, em razão da aplicação das normas do CDC. Portanto, o recurso de apelação interposto pelas instituições financeiras não merece prosperar.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo que o patamar fixado pelo juízo singular se mostra adequado, razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo aos critérios de compensação pelo sofrimento da autora, bem como ao caráter pedagógico e preventivo da medida. Não há elementos nos autos que justifiquem a majoração pretendida pela autora, e ainda verifica-se que tal patamar encontra consonância com outros julgados deste Tribunal.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800525-90.2021.8.14.0116 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/2024 )

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que determinou a adequação da contratação e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, após as devidas compensações.

2.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013886-55.2018.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023 )

Quanto à alegação das instituições financeiras de que a negativação foi legítima, destaco que a ausência de comprovação do contrato impede a aceitação dessa tese. A responsabilidade objetiva das rés, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, reforça o dever de indenizar pelos danos causados à autora.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais e à condenação das rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024